Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. Nos delitos contra a liberdade sexual, que frequentemente não deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. A negativa do réu, eivada de inconsistências, não é suficiente para afastar a condenação, que foi amparada na palavra da vítima e na prova testemunhal. A teoria da coculpabilidade não pode ser aplicada de forma genérica e irrestrita para atenuar a pena, apenas e tão somente pelo fato de se tratar de réu em situação de vulnerabilidade social, notadamente em caso que envolve a prática do crime de estupro.